Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-73.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plataformas digitais de intermediação de serviço de transporte. Aplicativos "Uber" e "99". Demandante que reclama a recusa pelas rés no seu cadastro como motorista nas plataformas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Dano moral indenizável configurado. Situação que

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plataformas digitais de intermediação de serviço de transporte. Aplicativos "Uber" e "99". Demandante que reclama a recusa pelas rés no seu cadastro como motorista nas plataformas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Dano moral indenizável configurado. Situação que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano do demandante, que pretendia utilizar os perfis de motorista como ferramenta para o exercício da atividade profissional. Indenização moral que comporta arbitramento na soma de R$ 10.000,00, arcando cada ré com R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data da recusa no cadastramento), "ex vi" da Súmula 54 do STJ. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelas rés, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*